Tribunal: TRF3
Processo: 5031406-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
485/907)

5031406-55.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031406-55.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ EPELBAUM - MS6703-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196-3/2001. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO FORMAL. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS E AVERBAÇÃO REGISTRAL. VALIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária no 96/70567-1, rejeitou alegação de nulidade por ilegitimidade ativa da União, sob o fundamento de validade da cessão do crédito realizada pelo Banco do Brasil com base na Medida Provisória no 2.196-3/2001.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do instrumento formal de cessão de crédito afasta a legitimidade ativa da União para prosseguir na execução de cédula rural originariamente ajuizada pelo Banco do Brasil.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil comunicou expressamente nos autos, em fevereiro de 2002, a cessão do crédito representado pela Cédula Rural Hipotecária no 96/70567-1 à União, com fundamento na Medida Provisória no 2.196-3/2001, requerendo sua exclusão do polo ativo e a substituição processual, pedido acolhido judicialmente.

A sucessão processual foi consolidada com a remessa dos autos à Justiça Federal, passando a execução a tramitar há mais de duas décadas com a União no polo ativo, sem impugnação eficaz quanto à legitimidade.

A averbação da cessão do crédito na matrícula no 54.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Dourados/MS, dotada de fé pública e presunção de veracidade, confere publicidade ao ato e reforça a efetiva transferência do crédito.

Embora o art. 288 do Código Civil exija instrumento público ou particular para que a cessão produza efeitos perante terceiros, a ausência de juntada do documento específico não invalida a legitimidade ativa quando há comunicação formal nos autos, homologação judicial da sucessão e publicidade registral do ato.

A cessão decorre de política pública formalizada pela Medida Provisória no 2.196-3/2001, inserindo a transferência em contexto normativo próprio e independente do consentimento dos executados.

Ainda que a legitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sua desconstituição exige prova concreta da inexistência da cessão, não bastando alegação genérica de ausência documental diante do conjunto probatório existente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, sucedendo a União o Banco do Brasil em execução já ajuizada, não se exige inscrição em dívida ativa, podendo o feito prosseguir pelo rito do Código de Processo Civil, o que reforça a regularidade da atuação da União.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do instrumento formal de cessão não afasta a legitimidade ativa da União quando a transferência do crédito é comprovada por comunicação específica nos autos, homologação judicial da sucessão e averbação registral.

A cessão de crédito rural à União, realizada com fundamento na Medida Provisória no 2.196-3/2001, legitima sua sucessão processual independentemente do consentimento do devedor.

A desconstituição da legitimidade ativa, ainda que matéria de ordem pública, exige prova concreta da inexistência da cessão, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de documento específico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 288; Medida Provisória no 2.196-3/2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031406-55.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ EPELBAUM - MS6703-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO contra UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou a alegação de nulidade da execução por ilegitimidade ativa da União, por entender que foi válida a cessão do crédito rural.

Alega a parte recorrente, em síntese que a União não é parte legítima para executar o título por ausência de comprovação da transferência do crédito.

Em juízo sumário de cognição (Id. 345281676) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso à falta do requisito de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso, pretensão de reconhecer ilegitimidade da União para executar cédula de crédito rural.

A decisão agravada foi assim proferida:

"Trata-se de execução de título extrajudicial movida pela UNIÃO e BANCO DO BRASIL em desfavor de AGROPECUARIA CAMACARI LTDA, HELIO FERNANDES, ANTONIO DOS SANTOS, RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO, TOMAS PUPO FONSECA RIBEIRO E ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO NETO, através da qual buscam o recebimento da cédula rural hipotecária 96/70567-1.

Em razão da dívida, o imóvel de matrícula 54.383 do Cartório do Registro de Imóveis de Dourados foi penhorado em outubro de 1999 (ID 57860576, p. 22/27).

Em fevereiro de 2002 o Banco do Brasil comunicou a cessão do crédito representado pelo título/operação 96/70567-1 (Cédula Rural Hipotecária) à União, em razão do disposto na Medida Provisória 2196, de 28.06.2001, ocasião em que requereu sua exclusão do polo passivo, com a homologação de sua desistência da execução, que passa a ser movida pela União (ID 57860579, p. 37/40).

A União pleiteou o ingresso no polo ativo da execução, em substituição ao BB (ID 57860583, p. 33/34), medida acolhida pela 2a Vara Cível de Dourados/MS, que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal ante a inclusão da União no polo ativo (ID 57860583, p. 40/42).

Atendendo a pedido da União, em 06.07.2011 foi determinada a avaliação do imóvel de matrícula 54.383 do CRI de Dourados (ID 57860587, p. 47), medida realizada em 16.03.2012, sendo avaliado em R$ 1.953.000,00 em razão das diversas benfeitorias existentes no local (ID 57860599, p. 04).

Em julho de 2014 foi determinada a suspensão da execução até o julgamento da ação 0005021-85.2011.4.03.6002, na qual os executados buscavam a revisão de cláusulas contratuais e recálculo do valor da dívida (ID 57861370, p. 29).

Após a interposição de diversos recursos pelos executados, a execução foi retomada somente em 2024, após o julgamento da ação revisional 0005021-85.2011.403.6002, que limitou os juros moratórios à taxa de 1% ao ano, a União informou que a dívida totalizava R$ 6.464.920,02, com base nos parâmetros fixados na ação revisional 0005021-85.2011.403.6002, e requereu a reavaliação do imóvel de matrícula 54.383 do CRI de Dourados/MS, bem como a penhora de diversos bens dos executados (ID 352246085).

O executado RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO alegou a nulidade da execução, ante a suposta não apresentação do instrumento de cessão de crédito, que comprovaria a transferência deste para a União (ID 356089412).

Em resposta, a União rebateu as afirmações do executado, sustentou a legalidade da cessão de crédito e reiterou o pedido de reavaliação do imóvel penhorado e o reforço na penhora, com a decretação da indisponibilidade de bens dos executados.

DECIDO.

1. Rejeito a alegação de nulidade formulada pelo executado. A cessão do crédito ocorreu através da Medida Provisória 2196, de 28.06.2001 e, em fevereiro de 2002 - vinte e três anos atrás - o BB informou ter cedido à União através de instrumento próprio o crédito representado pelo título 96/70567-1, de Cédula Rural Hipotecária que embasa a presente execução (ID 57860579, p. 37/40). Tendo a cessão ocorrida vinte e três anos atrás, não há como admitir a alegação de nulidade invocada somente nesse momento processual pelo executado, atitude que beira à má-fé processual. Como informado pela União e destacado pelo juízo, o Banco do Brasil declarou que cedeu ESTE crédito (96/70567-1) executado desde o ano 2000, não sendo uma afirmação genérica e sem individualização. Acresça-se que, no presente caso, a sucessão independe do consentimento dos executados, uma vez que ocorreu através do devido processo legislativo, com a edição de Medida Provisória.

2. Tendo em vista que a última avaliação do imóvel penhorado data de 2012, determino a reavaliação do imóvel objeto da matrícula 54.383 do Cartório do Registro de Imóveis de Dourados/MS.

3. Por fim, indefiro a penhora dos bens arrolados pela União ao ID 352246085, p. 05, sem prejuízo de reanálise caso o bem penhorado seja avaliado por valor inferior ao da dívida, R$ 6.464.920,02, atualizado em janeiro de 2025.

4. Proceda a secretaria ao necessário para a realização da avaliação do imóvel, através de Oficial de Justiça Avaliador Federal. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito.

Dourados/MS, datado e assinado eletronicamente"

De rigor a manutenção da decisão agravada.

A execução foi originalmente proposta pelo Banco do Brasil S/A e, em fevereiro de 2002, a instituição financeira comunicou expressamente nos autos a cessão do crédito representado pela Cédula Rural Hipotecária no 96/70567-1 à União Federal, com fundamento na Medida Provisória no 2.196-3/2001, requerendo sua exclusão do polo ativo e a substituição pela União. Tal pedido foi acolhido pelo juízo competente, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, consolidando-se, desde então, a sucessão processual.

A alegação de inexistência de comprovação da cessão não encontra respaldo no conjunto probatório. Embora o agravante sustente a ausência do instrumento formal nos autos, verifica-se que houve declaração específica do Banco do Brasil quanto à cessão do crédito correspondente à operação no 96/70567-1, não se tratando de afirmação genérica. Além disso, consta, desde 2005, na matrícula no 54.383 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Dourados/MS, averbação expressa da cessão do crédito pelo Banco do Brasil à União Federal (ID 57860587 – pág. 45), circunstância que confere publicidade registral ao ato e reforça a efetiva ocorrência da transferência.

A averbação na matrícula do imóvel hipotecado, dotada de fé pública e presunção de veracidade, revela-se elemento relevante para demonstrar a existência da cessão, produzindo efeitos perante terceiros e afastando a alegação de inexistência do negócio jurídico. Não se trata, portanto, de mera presunção abstrata fundada exclusivamente na Medida Provisória, mas de situação fática consolidada por comunicação formal nos autos, homologação judicial da sucessão e publicidade registral.

Embora o art. 288 do Código Civil estabeleça que a cessão deve ser formalizada por instrumento público ou particular para produzir efeitos em relação a terceiros, no caso concreto há elementos suficientes a evidenciar que a transferência do crédito efetivamente ocorreu. A ausência de juntada do instrumento específico, por si só, não é suficiente para desconstituir a legitimidade ativa da União, sobretudo diante da existência de atos oficiais que atestam a cessão e da longa tramitação processual sob essa conformação.

Cumpre destacar, ainda, que a sucessão decorreu de política pública formalizada pela Medida Provisória no 2.196-3/2001, que autorizou a cessão de créditos rurais à União, inserindo a transferência em contexto normativo próprio. A execução tramitou por mais de duas décadas com a União no polo ativo, inclusive com suspensão em razão de ação revisional e posterior retomada após definição dos critérios de cálculo pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que houvesse, até então, impugnação apta a infirmar a legitimidade reconhecida.

Ainda que a legitimidade ativa constitua matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, tal circunstância não autoriza o acolhimento de alegação desacompanhada de prova concreta da inexistência da cessão. No caso, não há demonstração de que o crédito não tenha sido transferido, mas apenas a alegação de ausência de documento específico nos autos, o que se mostra insuficiente diante do contexto probatório existente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, reconhece que, quando a União sucede o Banco do Brasil em execução já ajuizada, não há necessidade de inscrição do crédito em dívida ativa, podendo a execução prosseguir pelo rito do Código de Processo Civil, o que reforça a regularidade da atuação da União no polo ativo.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196-3/2001. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO FORMAL. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NOS AUTOS E AVERBAÇÃO REGISTRAL. VALIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RALPHO FONSECA RIBEIRO FILHO contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária no 96/70567-1, rejeitou alegação de nulidade por ilegitimidade ativa da União, sob o fundamento de validade da cessão do crédito realizada pelo Banco do Brasil com base na Medida Provisória no 2.196-3/2001.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do instrumento formal de cessão de crédito afasta a legitimidade ativa da União para prosseguir na execução de cédula rural originariamente ajuizada pelo Banco do Brasil.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil comunicou expressamente nos autos, em fevereiro de 2002, a cessão do crédito representado pela Cédula Rural Hipotecária no 96/70567-1 à União, com fundamento na Medida Provisória no 2.196-3/2001, requerendo sua exclusão do polo ativo e a substituição processual, pedido acolhido judicialmente.

A sucessão processual foi consolidada com a remessa dos autos à Justiça Federal, passando a execução a tramitar há mais de duas décadas com a União no polo ativo, sem impugnação eficaz quanto à legitimidade.

A averbação da cessão do crédito na matrícula no 54.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Dourados/MS, dotada de fé pública e presunção de veracidade, confere publicidade ao ato e reforça a efetiva transferência do crédito.

Embora o art. 288 do Código Civil exija instrumento público ou particular para que a cessão produza efeitos perante terceiros, a ausência de juntada do documento específico não invalida a legitimidade ativa quando há comunicação formal nos autos, homologação judicial da sucessão e publicidade registral do ato.

A cessão decorre de política pública formalizada pela Medida Provisória no 2.196-3/2001, inserindo a transferência em contexto normativo próprio e independente do consentimento dos executados.

Ainda que a legitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sua desconstituição exige prova concreta da inexistência da cessão, não bastando alegação genérica de ausência documental diante do conjunto probatório existente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, sucedendo a União o Banco do Brasil em execução já ajuizada, não se exige inscrição em dívida ativa, podendo o feito prosseguir pelo rito do Código de Processo Civil, o que reforça a regularidade da atuação da União.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do instrumento formal de cessão não afasta a legitimidade ativa da União quando a transferência do crédito é comprovada por comunicação específica nos autos, homologação judicial da sucessão e averbação registral.

A cessão de crédito rural à União, realizada com fundamento na Medida Provisória no 2.196-3/2001, legitima sua sucessão processual independentemente do consentimento do devedor.

A desconstituição da legitimidade ativa, ainda que matéria de ordem pública, exige prova concreta da inexistência da cessão, não sendo suficiente a mera alegação de ausência de documento específico.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 288; Medida Provisória no 2.196-3/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão